Tribunal: TJPA
Processo: 0810673-91.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810673-91.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARGUMENTOS DA EXORDIAL QUE SÃO MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO MANDAMENTAL ANTERIOR DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO.

1
. Não se conhece do pedido de desfundamentação do decreto preventivo e ausência de pressupostos já analisado anteriormente pelo colegiado e denegado.

2
. Ordem não conhecida. Decisão unânime
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
ANA CAROLINA DA ROCHA MOREIRA
em favor de

RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES FURTADO.

A Impetrante alega, em resumo, que o Paciente está preso sob a acusação da prática dos crimes de estupro e foi condenado à pena de 17 anos de reclusão. Segundo a Impetrante, o Paciente padece de constrangimento ilegal, diante da ausência dos pressupostos necessários para a manutenção de sua prisão, destacando predicados pessoais. Requereu, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
. Juntou documentos.

Constam as informações de praxe às fls. ID
1695627
.

O pedido de liminar foi indeferido (fls. ID
1703450
).

O Ministério Público apresentou parecer pelo não conhecimento da ordem (ID
2619491
).

É o relatório.

VOTO

A Impetrante ingressou com o presente pedido de
habeas corpus
em favor do Paciente, por entender que ele está sofrendo constrangimento ilegal, e para tanto defende argumentos básicos: desfundamentação do decreto preventivo;
ausência de pressupostos da prisão preventiva e existência de predicados pessoais.

Ocorre que, após analisar os autos, destaco que a ordem não deve ser conhecida, pois se trata de mera repetição de pleito já julgado por esta E. Seção de Direito Penal, por meio do Acórdão
1757634
– Processo n.º 0802968-42.2019.8.14.0000, em cuja ementa do primeiro
mandamus
consta:
“
EMENTA
:
Criminal - Habeas Corpus – Art. 213 do Código Penal. Pedido: Sentença - Apelar em liberdade. Impossibilidade. Decisão - Fundamentação Idônea.

Paciente que respondeu todo o processo preso – Presentes as circunstâncias que ensejaram o decreto preventivo, corretamente o Juízo negou o direito de apelar em liberdade. Precedentes. Aplicação de Medidas Cautelares – Não cabimento - Constrangimento inocorrente. Ordem Denegada. Unânime.
”.

Como se verifica claramente pela simples leitura da ementa supratranscrita, realmente trata-se o presente feito de mera repetição do pedido de Habeas Corpus, de minha relatoria, no que tange às alegações de desfundamentação do decreto prisional e da ausência de seus pressupostos, matérias já decididas por este Colegiado, razão pela qual não podem ser conhecidos os argumentos traçados na inicial nesse sentido.

Pelo exposto, deixo de conhecer do pleito mandamental.

Belém, 04/02/2020